Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-06.2022.8.07.0005 APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O apelante assevera ter havido celebração de acordo para atualizar as parcelas da obrigação, defendendo que os valores depositados em conta judicial devem ser restituídos tão somente a si próprio. Requer expedição de alvará para levantamento (ids 40589061 e 41414507). O apelado informou que o contrato está em dia, porém, não foi liquidado nem houve juntada do acordo de liquidação antecipada. Ao fim, requer o indeferimento dos pedidos formulados pelo apelante, pugnando pelo regular andamento do feito (id 41108056). Destaque-se que não foi acostado aos autos o instrumento da avença noticiada e que o apelado não concordou com o levantamento dos valores, o que inviabiliza a homologação do suposto acordo e o levantamento dos depósitos. Posto isso, indefiro o pedido. I. Junte o apelado, no prazo de 5 dias, comprovação de legitimidade processual, sob pena de desentranhamento da manifestação (id 41108056). Devolvam-se conclusos para o regular prosseguimento da demanda. Brasília,28 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR